Tribunal: TJMT
Processo: 1008096-04.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008096-04.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Ambiental]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEXANDRO GUTJAHR DOS SANTOS - CPF: 015.111.871-07 (ADVOGADO), MEGA MADEIRAS LTDA - CNPJ: 05.808.778/0001-45 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), RICARDO E. PIPINO - ME (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO FISCAL - MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO AMBIENTAL - PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL - INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9.873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 - ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMAS AO ÂMBITO FEDERAL -DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 - FATO PRETÉRITO À VIGÊNCIA DA NORMA - APLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/1932 - PRECEDENTES DO STJ - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INOCORRÊNCIA – NÃO PROVIMENTO.

Consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9.873/1999 e do Decreto Federal n. 6.514/2008, apenas às infrações ambientais lançadas por órgãos federais vinculados à União.

Não se aplicam, quanto à prescrição, as regras do Decreto Estadual n. 1.986/2013, quando a infração ambiental ocorrer em data anterior à vigência de tal norma.

Não há falar em prescrição intercorrente, se não houver demonstração de que o processo administrativo permaneceu paralisado por 03 (três) anos, mormente quando praticados vários atos, com vistas a impulsioná-lo.

Prescreve em cinco anos, contados do término
do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental, consoante preconiza o Verbete Sumular 467, do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Mega Madeiras LTDA, contra a decisão, proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1032792-49.2021.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, que objetivava o reconhecimento prescrição intercorrente quando do procedimento administrativo, bem como entre a formalização do crédito tributário e o ajuizamento da ação.

A Agravante aduz, em síntese, que, entre a data da lavratura do Auto de Infração, em 30/08/2013 e a data de sua homologação, 25/11/2016, houve o lapso temporal de 03 anos e 03 meses, sem nenhum ato ou fato que interrompesse o prazo prescricional, portanto, estaria configurada a ocorrência da prescrição intercorrente.

Afiança, ainda, que entre a data da Inscrição em Dívida Ativa, em 08/11/2017, e a data da distribuição da Execução Fiscal, em 21/09/2021, transcorreram mais de 04 anos e 10 meses, de modo que, igualmente, deve ser reconhecida a prescrição.

Não houve pedido de antecipação da tutela recursal.

O Recorrido apresentou a contraminuta e defende o não provimento do recurso (id. 168909182).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo não provimento do Agravo (id. 170860771).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Mega Madeiras LTDA, contra a decisão, proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1032792-49.2021.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

Extrai-se dos autos que a ação executiva objetiva
o recebimento da Certidão de Dívida Ativa n. 2017492042, inscrita em 08/11/2017, decorrente do Auto de Infração Ambiental de número 108879/2013, relacionado à infração de “COMÉRCIO DE MADEIRA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE” (id. 164451189, p. 7 e 8).

Citado, o Devedor opôs Exceção de Pré-executividade, onde alegou a ocorrência do instituto da prescrição intercorrente no processo administrativo e da prescrição da pretensão executória.

O Magistrado singular rejeitou a Exceção de Pré-executividade, nos seguintes termos:

[...]

Alega a ocorrência do instituto da prescrição intercorrente no processo administrativo, uma vez que o alusivo procedimento tramitou por mais de 03 anos, razão pela qual, deveria ter sido arquivado.

A respeito da prescrição intercorrente, em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, desde que referentes a fatos ocorridos a partir da sua vigência, que coincide com a data da sua publicação (art. 48), ocorrida em 1º/11/2013, ou a fatos cuja apuração, em processo administrativo, ainda não se tenha concluído, quando da entrada em vigor da nova norma, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual.

Em se tratando de processo administrativo em curso, é necessário que o período que enseja a declaração de prescrição intercorrente seja posterior à 1º de novembro de 2013. A prescrição intercorrente somente incide quando demonstrada a paralisação do feito por mais de 3 (três) anos, nos termos do art. 19 do Decreto Estadual n. 1.986/2013, o que não ficou demonstrado nos autos. Recurso conhecido e desprovido.

No mais, nos termos da Súmula 467, do Superior Tribunal de Justiça, ‘Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental’.

Sendo assim, considerando que embora o processo tenha tramitado na via administrativa por mais de 03 anos, ao analisar os autos, verifico que este não ficou paralisado injustificadamente por período superior a 3 (três) anos, fato o qual ensejaria a ocorrência do instituto em comento e, ainda assim, da constituição definitiva do crédito até o ajuizamento da ação executiva não decorreu lapso superior a 5 (cinco) anos para configurar a prescrição ordinária, razão pela qual, o aludido pleito não merece prosperar.

Nesse sentido:

[...]

ANTE O EXPOSTO,
REJEITO

a exceção de pré-executividade
interposta nos autos. DETERMINO o prosseguimento da execução.

Intime-se.

Cumpra-se.

Contra essa decisão, a parte Recorrente insurge-se por intermédio deste Agravo de Instrumento.

O cerne do presente Recurso é verificar a ocorrência ou não da prescrição intercorrente no processo administrativo, bem como da prescrição executória.

A agravante defende a incidência da prescrição intercorrente, ao argumento de que o feito administrativo ficou paralisado pelo prazo superior a 03 (três) anos.

Cumpre enfatizar que a prescrição intercorrente decorre da inércia da Administração Pública em finalizar o processo instaurado com vistas a apurar a prática da infração administrativa, ou seja, quando o processo fica paralisado, pendente da prolação de despacho ou decisão, por um determinado prazo.

A Lei Federal n. 9.873/1999 estabelece, no §1
o
do artigo 1
o
, que a prescrição incide no procedimento administrativo paralisado por mais de 03 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho.

O Decreto Federal n. 6.514/2008, que versa sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, no seu artigo 21, §2
o
, preceitua que incide a prescrição no procedimento de apuração do AI paralisado por mais de 03 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho.

No âmbito estadual, o Decreto n. 1.986/2013, no artigo 19, §2
o
, repete a redação do mencionado Decreto Federal, estabelecendo a ocorrência da prescrição no processo administrativo de apuração de auto de infração, quando ficar pendente de julgamento ou despacho, pelo prazo de 03 (três) anos.

No caso em questão, a Recorrente questiona a legalidade do Processo Administrativo, instaurado pelo órgão estadual, qual seja, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SEMA-MT.

Dessa forma, é certo que o prazo trienal para a prescrição intercorrente não tem aplicabilidade, porque a Lei Federal n. 9.873/1999 diz
respeito, tão somente, aos processos administrativos de âmbito federal, e o Decreto Federal n. 6.514/2008 dispõe sobre as sanções administrativas ao meio ambiente, estabelecendo o processo administrativo federal para a apuração das infrações.

Da mesma forma, não deve ser aplicado o Decreto Estadual n. 1.986/2013, uma vez que entrou em vigor em
01/11/2013
, ao passo que o Auto de Infração n. 108879/2013 foi lavrado em
30/08/2013
(id. 164451192, p. 18), portanto, antes da publicação daquela norma (Princípio do
tempus regit actum
).

Ademais, embora apresente normas de caráter processual, não se aplica ao caso, quanto à prescrição, visto que este instituto é de direito material
.

A propósito, trago à mesa o seguinte aresto:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – LEI 9.873/1999 – INAPLICABILIDADE ÀS
AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – PRESCRIÇÃO – APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. (...). 4.
O art. 1º do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal
, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal
. 5. Dessa forma, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná, ante a inaplicabilidade do art. 1º do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber "a máxima
inclusio unius alterius exclusio
, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la" (REsp 685.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/6/2005, p. 228). 6. Recurso Especial provido. (REsp 1662786/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgamento em 16/5/2017, DJe 16/6/2017). (Destaquei).

Nesse contexto, é certo que, no presente caso, devem ser aplicadas as regras do Decreto n. 20.910/1932 quanto à prescrição, as quais estabelecem que a pretensão de qualquer natureza contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos.

Entrementes, na mencionada norma, inexiste previsão sobre a prescrição intercorrente, o que implica reconhecer que tal instituto não incide no caso em discussão. Confira:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON –PRESCRIÇÃO – INAPLICABILIDADE DA LEI 9.873/99 ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS PROPOSTAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32 – PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. (...).

III.
Na forma da jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 - cujo art. 1º, § 1º, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1º.

No ponto, cabe ressaltar que o referido entendimento não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais, na forma da pacífica jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.608.710/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 28/08/2017; AgRg no AREsp 750.574/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/11/2015).

IV.
O art. 1º do Decreto 20.9010/32 regula a prescrição quinquenal, sem nada dispor sobre a prescrição intercorrente. Nesse contexto, diante da impossibilidade de conferir interpretação extensiva ou analógica às regras atinentes à prescrição e da estrita aplicabilidade da Lei 9.873/99 ao âmbito federal, descabida é a fluência da prescrição intercorrente no processo administrativo estadual de origem, em face da ausência de norma autorizadora.

V.
Consoante a pacífica jurisprudência do STJ, "o art. 1º do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal
" (STJ, REsp 1.811.053/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 10/09/2019). No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.609.487/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 23/02/2017; AgRg no REsp 1.513.771/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 26/04/2016.

VI. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no REsp 1893478/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020). (Destaquei).

Outrossim, frise-se que, embora
esteja em tramite o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1003048-64.2023.8.11.0000, sob minha relatoria, em que se discute a interpretação divergente, no âmbito das Câmaras Isoladas de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, quanto à aplicabilidade do Decreto Estadual n. 1.986/2013, em processos administrativos que foram iniciados antes da publicação dessa norma, mas que não estavam concluídos quando o Decreto entrou em vigor, bem como o prazo máximo que a Administração tem para realizar a apuração de condutas lesivas ao meio ambiente,

verifica-se não ser necessário o sobrestamento do presente Recurso, porque
qualquer tese a ser estabelecida, não resultaria em um desfecho diferente do já alcançado na decisão do Magistrado Singular.

Ainda que fossem aplicadas as regras do Decreto Estadual n. 1986/2013, a alegação de prescrição intercorrente não seria acolhida, porque o Processo Administrativo não ficou paralisado por mais de 03 (três) anos.

A Administração, como demonstrado abaixo, não deixou o processo paralisado, pendente de despacho ou julgamento, pelo prazo acima indicado. Veja-se:

Constata-se, portanto, que há diversos atos da Administração com vistas a impulsionar o processo administrativo. Além disso, entre a prolação de um ato e outro não decorreram mais de 03 (três) anos, razão pela qual não há falar em prescrição intercorrente.

No que
tange à alegação
de ocorrência de prescrição da pretensão executória, com base no argumento de que entre a data da Inscrição em Dívida Ativa, em 08/11/
2017, e
data da distribuição da Execução Fiscal, em 21/09/2021
, houve o decurso de mais de 04 anos e 10 meses, também não assiste razão à parte Agravante.

O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que o termo inicial do lapso prescricional para execução de multa ambiental se dá
após o término do processo administrativo
. Veja-se:

Súmula 467. Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.

Logo, ao contrário do que alega o Agravante, o prazo prescricional para a propositura de ação de cobrança de crédito, advindo de multa ambiental, é
quinquenal e tem início na data do término do processo administrativo.

No caso dos autos, constata-se que o processo administrativo terminou em 2017, e a constituição definitiva do crédito ocorreu no mesmo ano, em 08/11/2017. Por sua vez, a execução fiscal foi ajuizada em 21/09/2021, portanto, dentro do quinquênio legal, razão pela qual não há falar em prescrição.

Diante das considerações expostas e de acordo com os
precedentes do STJ, a manutenção da decisão agravada é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGO

PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Mega Madeiras Ltda, e mantenho inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023